Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE. TRATAMENTOS ESGOTADOS. INTEGRIDADE FÍSICA. PERIGO DE DANO. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. HIPOSSUFICIÊNCIA FAMILIAR.
1. A obrigatoriedade de internação para tratamento psiquiátrico e de dependência química é necessária quando esgotados os meios de tratamento possíveis e existente perigo de dano à integridade física do paciente, seus familiares e de terceiros.
2. A necessidade de pessoa economicamente desamparada por estar em situação de rua e ter familiar hipossuficiente obriga o Estado a assegurar o tratamento indicado na rede pública ou na rede privada hospitalar, não havendo vaga disponível naquela.
3. Negou-se provimento à remessa de ofício.